Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-33.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002126-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Efeitos, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), MIHAIL DA CUNHA REGO PERTSEW - CPF: 449.150.044-49 (AGRAVANTE), RECANTO ENERGETICA SPE S.A. - CNPJ: 25.094.744/0001-43 (AGRAVADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ANNA LUCIA GRASSO PERTSEW - CPF: 055.950.358-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KATERINA DA CUNHA REGO PERTSEW - CPF: 521.220.424-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 926.870.919-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002126-33.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: MIHAIL DA CUNHA REGO PERTSEW

AGRAVADO: RECANTO ENERGETICA SPE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA – DEPÓSITO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 15, §1o, DO DL 3.365/41 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.”
(REsp 1645610/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002126-33.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: MIHAIL DA CUNHA REGO PERTSEW

AGRAVADO: RECANTO ENERGETICA SPE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002126-33.2017.8.11.0000 de decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, deferiu a imissão na posse pela agravada.

O agravante alega que os R$ 141.802,58 avaliados e depositados pela autora com o objetivo de garantir a desapropriação de 53,55ha de terras da Fazenda Vista Alegre não atendem ao disposto no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41, já que estão muito aquém do valor real.

Pede a realização de perícia prévia a fim de apurar o preço correto do alqueire.

Contraminuta apresentada no Id n. 491066.

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por inexistir interesse público a justificar sua intervenção (Id n. 42008456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002126-33.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: MIHAIL DA CUNHA REGO PERTSEW

AGRAVADO: RECANTO ENERGETICA SPE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a imediata imissão da agravada na posse da área declarada de utilidade pública para a implantação da PCH Recanto, e também contra a avaliação por ela apresentada. Alega ser necessária perícia judicial prévia para apurar o
quantum
indenizatório.

A tutela de urgência foi deferida sob o fundamento de que o interesse público se sobrepõe ao privado e de que está presente na hipótese o requisito da conveniência.

As tutelas de urgência em ações possessórias divergem quando se reportam a servidão administrativa, em que basta o depósito do montante entendido como devido pelo autor da Ação para que seja autorizada a imissão provisória, sem embargo de, no curso do processo, verificar se o valor foi efetivamente justo ou deverá ser majorado, o que se dá mediante prova pericial.

Assim, nesta fase de cognição sumária conclui-se que o depósito da quantia ofertada na inicial e a observância dos critérios impostos na legislação de regência são suficientes para autorizar a imissão postulada.

E nem sequer iniciou a instrução processual para que a perícia oficial fosse realizada, portanto é extemporânea a irresignação quanto ao preço atribuído ao alqueire.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/1941.

1. A alegação de nulidade da declaração de utilidade pública não foi acompanhada da demonstração de quais dispositivos legais foram violados, razão pela qual incide, por analogia, o Enunciado 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. Ademais, esse ponto somente foi levantado após Embargos de Declaração interpostos na origem, o que motivou o Tribunal a quo a classificá-lo como "nova fundamentação de defesa" e deixar de apreciá-lo. Aplicável, portanto, o Enunciado 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3.
O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.

4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1o, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)".

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julg. 07/03/2017, DJe 20/04/2017).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.
O STJ tem sólido entendimento de que o Poder Público, em caso de urgência, tem direito à imediata imissão na posse de imóvel urbano não residencial, desde que realize o depósito nos termos do art. 15, § 1o, do DL 3.365/1941, independentemente de avaliação prévia. Eventual diferença indenizatória em desfavor dos expropriados será aferida no curso do processo.

(...).”
(AgRg na MC 18.876/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,

jugl. 08/05/2012, DJe 22/05/2012).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020